Tribunal: TJSP
Processo: 1003396-13.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-GESTANTE – PROFESSORA CONTRATADA NOS TERMOS DA LC 1093/09 – PRETENSÃO AO GOZO POR CENTO E OITENTA DIAS – ADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003396-13.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada VIVIANE APARECIDA MARQUES
FELIPE NEVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003396-13.2020.8.26.0019 - Americana
2
VOTO No 36.843
APELAÇÃO CÍVEL No 1003396-13.2020.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADA: VIVIANE APARECIDA MARQUES FELIPE NEVES
MANDADO
DE
SEGURANÇA

LICENÇA-
GESTANTE PROFESSORA CONTRATADA NOS
TERMOS DA LC 1093/09 PRETENSÃO AO GOZO
POR
CENTO
E
OITENTA
DIAS

ADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Viviane
Aparecida Marques Felipe Neves, professora contratada nos termos da
Lei Complementar no 1.093/09, contra ato do Dirigente Regional de
Ensino de Americana, objetivando assegurar o direito à licença-gestante
de cento e oitenta dias a partir de 15 de fevereiro de 2020, concedida a
ordem pela r. sentença de fls. 74/77.
Ao reexame necessário, reputado interposto (art. 14, § 1o,
da Lei no 12.016/09), soma-se apelo da Fazenda do Estado, buscando a
inversão do resultado, sustentando em suma que submetida a impetrante
ao Regime Geral de Previdência Social, incabível a aplicação do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado a respeito do período de
licença-gestante.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003396-13.2020.8.26.0019 - Americana
3
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo, pelas razões expendidas com a
habitual propriedade pela Desembargadora Ana Liarte no julgamento por
esta Câmara da Apelação no 1003929-12.2015.8.26.0224:
“A licença maternidade é direito constitucional concedido à
gestante, previsto no artigo 7o, inc. XVIII, sendo ele estendido às
servidoras públicas, conforme disposto no artigo 39, parág. 3o, da Carta
Magna:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirão conselho de política de administração e
remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos
respectivos Poderes.
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir.”
Observo que a Lei Federal no 11.770/08 elevou o período de
afastamento para 180 dias, bem como previsão do artigo 198, da Lei
Estadual no 10.261/68.
O cerne da discussão, portanto, está atrelado à
aplicabilidade das normas outrora mencionadas à Apelada.
Na esfera estadual, é o artigo 124, parágrafo 3o, da
Constituição Paulista que prevê a equivalência destes direitos
constitucionais aos servidores do Estado de São Paulo.
E, de acordo com o estabelecido no artigo 205 da Lei
Complementar no 180/78, a expressão “servidor público” abrange todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003396-13.2020.8.26.0019 - Americana
4
aqueles que prestam serviços à Administração, incluindo, portanto,
servidores admitidos em caráter temporário, pela Lei no 500/74 e Lei no
1.093/09, como é o caso dos autos.
Ademais, levando-se em conta o Incidente de Uniformização
de Jurisprudência no 118.452.5/2-01, por analogia, e em observância ao
princípio da isonomia, esses benefícios previstos na norma constitucional,
especialmente a licença maternidade, hão de ser estendidos aos
servidores contratadas a título precário.
A respeito dessa igualdade, ensina o eminente jurista HELY
LOPES MEIRELLES:
“O princípio da isonomia, mesmo antes da Carta de 1988
que, pelo § 1o do artigo 39, modificado inteiramente pela EC 19, o havia
determinado especificamente para os servidores civis -, já vinha sendo
frequentemente invocado para a equiparação de servidores não
contemplados nas leis majoradoras de vencimentos ou concessivas de
vantagens. Hoje, com a redação do § 1o do artigo 39 dada pela EC 19,
suprimindo o princípio da isonomia da seç. II “Dos servidores civis” -, a
questão é regulada pelo princípio geral da igualdade previsto no artigo 5o
da Carta. Dessa forma, mesmo com a EC 19 sua aplicação não pode ser
afastada. Mas há de ser entendido e aplicado nos justos limites do
mandamento igualitário” (in, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO,
33a edição, página 484).
Sendo assim, entendo que essa servidora contratada por
tempo determinado tem direito ao percebimento de licença maternidade,
independentemente do regime jurídico de trabalho.”
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR